Tribunal: TJSP
Processo: 1022232-25.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as sequelas apuradas implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e permanente, nem total e permanente), não há que se pensar em indenização no âmbito da infortunística.".
(TJSP; Apelação Cível 1022232-25.2018.8.26.0562; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as sequelas apuradas implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e permanente, nem total e permanente), não há que se pensar em indenização no âmbito da infortunística.".